Tribunal: STF
Processo: AP 2586
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de KATIA GRACELI ALVES PEREIRA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 12.834/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal 



    Em 18/12/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 60 e 61).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré KATIA GRACELI ALVES PEREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 94).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 15/9/2025, a Polícia Federal informou “não ter interesse na manutenção da apreensão dos referidos bens” e representou “pela restituição dos eletrônicos e demais materiais à proprietária KATIA GRACELI ALVES PEREIRA, autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias, intimando-se os advogados constituídos” (petição STF nº 128119/2025). 



    É o breve relato. DECIDO.  



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos eletrônicos e demais materiais  apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos eletrônicos e demais materiais apreendidos em posse de KATIA GRACELI ALVES PEREIRA.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente